Tribunal: TJDFT
Processo: 0701924-54.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701924-54.2024.8.07.0014 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: CARBOLOG LTDA. Apelada: ENLUARADA SERVIÇOS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], diante da petição atravessada pela apelada (ID 76720811, págs. 1-1), faço vistas à apelante para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.